Tribunal: TJMT
Processo: 0022739-12.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022739-12.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA - CNPJ: 26.797.464/0001-64 (APELADO), ADEMIR DOMINGUES MARTINS - CPF: 048.047.751-53 (APELADO), JOSE LUIZ CORREA DA COSTA - CPF: 141.936.711-00 (APELADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – CREDOR INTIMADO –TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que a prescrição do crédito tributário ocorreu

por

motivos

inerentes

ao

Poder

Judiciário, mostra-se inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0022739-12.2010.8.11.0041, proposta em desfavor da empresa Martins & Correa da Costa Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante recorre, sustentando a ausência de intimação pessoal, quanto ao retorno do AR da carta de citação e quanto à determinação de arquivamento dos autos, razão pela qual, a seu ver, a paralisação do feito se deu, única e exclusivamente, por culpa do Judiciário, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública Estadual, em relação ao andamento do feito, e que eventual falha deve ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, razão pela qual não há falar de prescrição.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Consta dos autos que o Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 15/07/2010, em razão do não recolhimento de ICMS garantido integral (id. 83051758 - pág. 3).

Em 29/07/2010, foi proferido o despacho determinando a citação dos executados (id.

83051759 - pág. 2).

Expedidas as cartas de citação aos executados, somente uma retornou com AR positivo, conforme certidão nos autos (id. 83051761 - pág. 4), de 18/04/2011.

Em 25/11/2011, foi certificado, nos autos, que a Fazenda Pública foi intimada reiteradas vezes, mas que se recusa a fazer carga dos autos, sob a alegação de que não existem procuradores suficientes para atender a demanda de processos de interesse do Exequente, conforme abaixo transcrito:

Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, que ao comparecer perante esta Secretaria, os prepostos ou procuradores da Exequente se recusa a receber em carga, não só os presentes autos, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sob a alegação de que não possuem procuradores para atender a demanda dos processos de interesse da Exequente. Por tais razões, encaminho os autos conclusos para deliberações.

Após, os autos foram remetidos ao arquivo provisório.

Em 20/05/2019, a empresa executada compareceu nos autos, apresentando procuração.

Em 03/07/2019, consta despacho, determinando a intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao processo e atualizar o débito.

Em 14/08/2019, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente do despacho anterior e, em 30/09/2019, manifestou-se, pugnando pela penhora de valores via BacenJud.

Em 09/08/2020, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, (id. 83051764 - pág. 3).

Dessa decisão, insurge-se o Apelante, afirmando a não ocorrência da prescrição intercorrente, pois, em nenhum momento, houve a omissão, quanto ao andamento do processo, e, a seu ver, a paralisação do feito se deu, única e exclusivamente, por culpa do Judiciário, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]

De modo evidente, “havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador, Juspodivm, 2013, p. 765)

Analisando os autos, constata-se que, conforme a certidão de 25/11/2011, o Procurador do Estado, em que pese a ter sido intimado várias vezes, para dar andamento aos autos, recusou-se a fazer carga, ou seja, ser intimado pessoalmente, sob a justificativa de que não há procuradores suficientes para atender a todas as demandas em que a Exequente é parte.

A partir disso, ainda em 25/11/2011, os autos foram arquivados e, assim permaneceram, até 25/09/2019, quando a Executada juntou a petição com a procuração, o que permite concluir que o aludido arquivamento perdurou por oito anos.

Nesse diapasão, verifica-se que a inércia do processo se deu por omissão da Fazenda Pública, que se recusou a ser intimada acerca do retorno dos ARs, de modo que a justificativa apresentada não tem o condão de suspender o prazo prescricional.

Assim, evidente a não aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois, como dito, a paralisação do processo não se deu por falhas no mecanismo do Poder Judiciário.

A propósito, o teor da referida Súmula:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Com efeito, este é o entendimento desde Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando que entre o despacho citatório (30/06/2014) e a sentença (08/02/2021) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002240-58.2014.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Configura-se inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo sido intimada a respeito da não localização do executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 0004015-91.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 14/06/2021)

Nesse contexto, mostra-se inaplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso; ao contrário, reconheço a inércia injustificada do credor e o decurso do lapso temporal, a caracterizar a prescrição intercorrente.

Quanto à recusa dos Procuradores do Estado do Mato Grosso, em fazer carga dos autos, para formalizar a intimação pessoal da Fazenda Pública, oficie-se ao Ministério Público Estadual, para que tome as medidas cabíveis.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021